Tribunal: TJDFT
Processo: 0005186-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO POR FOTO NA FASE INQUISITORIAL. FRAGILIDADE DA PROVA. IN DUBIO PRO REO.

1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. O reconhecimento de pessoa realizado por fotografia na fase inquisitorial deve ser valorado com cautela, não podendo ser utilizado de forma isolada, quando há dúvida razoável sobre a autoria.

3. Recurso conhecido e desprovido.